Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706482-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O devedor, agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0015743-42.2004.8.07.0001 – id 184536446) que, em execução fiscal, indeferiu pedido de liberação de penhora, via Sisbajud, por entender configurado o desvirtuamento da conta poupança em que efetuado o bloqueio. Narra que foi bloqueado o valor total de R$ 14.283,38 na conta poupança do devedor, que se encontrava sob a custódia do Estado em hospital psiquiátrico localizado na Penitenciária Feminina, decorrente do benefício “de volta para casa”, que é destinado à reabilitação a fim de restituir o direito de morar e conviver em liberdade. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. Alega, em suma, a impenhorabilidade da verba, pois, além de se observar a natureza da conta bancária, deve-se considerar a essencialidade do valor para a subsistência do executado, considerando interpretação extensiva atribuída no julgamento do EREsp 1.330.567/RS. Inicialmente não formulado pedido liminar, sendo intimado o agravado para contrarrazões (id 56116811). Em manifestação id 56399078, o agravante requer a tutela de urgência, alegando que os saques, via cartão, foram realizados porque se trata de verba alimentar creditada na conta poupança a título de benefício governamental. Aponta perigo de dano na indisponibilidade de qualquer recurso de subsistência, pois não possui emprego já que retornou à liberdade recentemente. 2. No tocante à impenhorabilidade, o CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta poupança não é caderneta de poupança. Na hipótese, quanto ao valor constrito (R$ 14.283,38 – id 153701514 - autos principais), segundo se observa no id 184289781, não restou comprovado tratar-se de caderneta de poupança, objeto de proteção legal, mas “poupança pessoa física Caixa”, tanto que possui movimentação de “débito lotérico”, compras com cartão e tarifas sobre saques. Ademais, não consta do extrato apresentado (id 153413556) lançamentos de valores em rubrica que evidencie advirem do alegado programa “de volta para casa”. Entretanto, ainda que assim não fosse, a proteção do CPC 833, IV ocorre sobre a verba do valor mensalmente creditado, não sobre saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período. Conta poupança não é caderneta de poupança. Logo, em princípio, não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Quanto ao precedente invocado, não possui caráter vinculante. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR